Tribunal: STF
Processo: ARE 1562503
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. VERBETES Nº 282 E 356 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO OU FUNDADA SUSPEITA . BUSCA VEICULAR ILÍCITA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA. I. CASO EM QUE NÃO HÁ NOS AUTOS SITUAÇÃO E X ANTE APTA A CARACTERIZAR SITUAÇÃO DE FLAGRANTE OU “FUNDADA SUSPEITA” PARA A REALIZAÇÃO DA BUSCA VEICULAR QUE REDUNDOU NA APREENSÃO CONSTANTE DO FEITO. O FATO DOS POLICIAIS MILITARES ASSOCIAREM QUE OS VEÍCULOS QUE TRANSITAM POR CERTO HORÁRIO NAS PROXIMIDADES DO PRESÍDIO SÃO OS RESPONSÁVEIS PELOS ARREMESSOS DOS ENTORPECENTES, TRATA-SE DE MERA ILAÇÃO, ELEMENTO QUE NÃO É APTO A CONFIGURAR A FUNDADA SUSPEITA PARA A BUSCA VEICULAR EFETUADA. II. CONSEQUÊNCIA LÓGICA, É QUE A PROVA MATERIAL ASSIM OBTIDA AFIGURA-SE ILÍCITA, BEM COMO AS DEMAIS PROVAS QUE DELA DECORREM EM RELAÇÃO DE CAUSALIDADE, DEVENDO SER DESCONSIDERADAS, LEVANDO, À REVELIA DE OUTROS ELEMENTOS, AO JUÍZO ABSOLUTÓRIO, ANTE A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, COM BASE NO ART. 386, INCISO VII DO CPP. RECURSOS PROVIDOS.” (e-doc. 202, p. 1)



    2. Embargos de declaração opostos não foram acolhidos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 619 DO CPP. INEXISTÊNCIA DAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES ALEGADAS PELA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DESACOLHIDOS”. (e-doc. 236, p. 3)



    4. No recurso extraordinário, o Ministério Público do Rio Grande do Sul aponta violação aos arts. 5º, inc. X, e 144, §5º, da Constituição da República. Sustenta ter havido busca veicular por existir informações de arremesso de drogas para o interior do presídio no horário da abordagem. Alude ao nervosismo dos ocupantes e à confirmação da suspeita com a apreensão do entorpecente. Conclui pela existência de fundadas razões. Defende ser medida inerente à ação policial preventiva e ostensiva a partir de comportamentos suspeitos em torno de unidade penitenciária (e-doc. 246).



    4. O recuso extraordinário foi inadmitido por incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e inexistência de ofensa constitucional direta (e-doc. 260).



    5. Neste agravo, a parte agravante argumenta que a matéria foi amplamente debatida no acórdão recorrido, denotando interpretação equivocada dos arts. 5º, inc. X e 144, §5º, da CFRB. Sustenta ser desnecessária a menção expressa aos dispositivos constitucionais mencionados para ser caracterizado o prequestionamento explícito. Afirma terem sido opostos embargos de declaração para manifestação sobre os elementos fáticos adotados para desconsiderar as fundadas suspeitas. Afirma não incidir ao caso as Súmulas 282 e 356/STF.



    6. Requer o conhecimento do presente agravo, dando-se provimento ao recurso extraordinário.



    É o relatório.



    Decido.



    7. Correta a decisão agravada. Ao recurso não se deve dar provimento, visto que a matéria constitucional alegada não foi tratada no julgamento da apelação sob tal enfoque. Ausente, pois, o seu indispensável prequestionamento.



    8. O debate prévio sobre o tema de natureza eminentemente constitucional é pressuposto inafastável da regular interposição do recurso extraordinário, uma vez que a Suprema Corte deve proceder a um cotejo entre a questão abordada pelo acórdão impugnado e os dispositivos constitucionais alegadamente violados.  



    9. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido da inadmissão do prequestionamento implícito, somente satisfeito na hipótese em que o Tribunal a quo tenha apreciado a temática litigiosa sob o ângulo constitucional invocado (cf. ARE nº 1.374.062-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª T., j. 30/05/2022, p. 1º/06/2022; ARE nº 1.271.070-AgR/SP, Rel. Min. Presidente Dias Toffoli, j. 08/09/2020, p. 22/09/2020). 



    10. Importa alertar, noutro giro, segundo cristalizada concepção do Supremo, que ao prequestionamento explícito é suficiente a tratativa da matéria constitucional no acórdão recorrido, sem que, para tanto, faça-se necessária a menção expressa do dispositivo constitucional a ela correspondente. E cabe destacar:  



    (...) A falta de manifestação do tribunal a quo sobre as normas discutidas no recurso extraordinário não impede, em princípio, o seu exame pelo STF, se a parte buscou o suprimento da omissão mediante embargos declaratórios (Súmula 356); (...). - (AI Nº 198.631/PA, Rel. Min. Sepúlveda Pertence. 1ª T. J. 11/11/1997. DJe 19/12/1997).  



    11. Entretanto, no caso dos autos, a suposta ofensa aos art. 5º, inc. X, e 144, §5º, da Constituição da República não foi examinada, sob nenhum aspecto, no acórdão recorrido, tampouco nos embargos de declaração houve tal integração, o que torna inviável a apreciação da controvérsia neste campo recursal.



    12. Incidem no caso, pois, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF:



    E. 282: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.



    E. 356: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento. 



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator